Tribunal: TJMT
Processo: 1007135-13.2018.8.11.0041
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007135-13.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Reintegração, Estágio Probatório]

Relator:
DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Turma Julgadora
: DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR, DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JÚNIOR, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP.

Parte(s):

[BENITES MIRANDA DE FARIAS - CPF: 851.454.321-00 (EMBARGANTE), JOSE PETAN TOLEDO PIZZA - CPF: 106.709.201-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), KAMILLA EVELYN GERVASIO RIBEIRO - CPF: 046.237.221-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NAO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO – APELAÇÃO IMPROCEDENTE – ACLARATÓRIOS NÃO ACOLHIDOS – NOVA IMPUGNAÇÃO DO MÉRITO VIA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO
– NÃO OCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – VIA INADEQUADA – ACÓRDÃO MANTIDO –
EMBARGOS REJEITADOS.

1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no
decisum
.

2. Acórdão mantido, embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Embargos de Declaração
opostos por
Benites Miranda de Faria
(id. 136149653) contra acórdão proferido nos aclaratórios anteriormente interpostos, os quais, por unanimidade, foram rejeitados, nos termos
do voto deste relator.

Em suas razões, a embargante alega a existência de omissão no
decisum
:

O cerne desses Embargos é a violação da norma Constitucional, que dispõe sobre prazo para a aquisição de estabilidade, guardava consonância com a norma do art. 41 da Constituição da República, que dispunha, “Art. 41. São estáveis, após dois anos de efetivo exercício, os servidores nomeados em virtude de concurso público.

Requer:

a) Sejam procedentes os Embargos de Declaração, apontado a omissão e contradição, no julgamento Acordão dessa r. Corte, dando efeitos infringentes aos presentes embargos;

b) a intimação da embargada para se manifestar sobre os presentes embargos, para que se tenha por cumprido a exigência da ampla defesa e contraditório e do devido processo legal;

O Embargado apresentou contrarrazões ao id. 138487774, requerendo o desprovimento do recurso.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme se extrai do relatório, trata-se de recurso de Embargos de Declaração oposto contra acórdão proferido nos Embargos de Declaração, os quais, por unanimidade, foram desprovidos,
nos termos do voto do relator.

O acórdão, ora recorrido, restou assim ementado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO - CONTRADIÇÃO – VÍCIOS NÃO EVIDENCIADOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - VIA IMPRÓPRIA - EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos declaratórios somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei nº 9.009/95 c/c art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Não há omissão apontada quando a matéria foi objeto de análise e decisão no acordão recorrido. Embargos conhecidos e rejeitados.

A embargante defende, em síntese, que o acórdão se apresentou omisso, uma vez que teria deixado de se manifestar sobre ponto que considera importante para o deslinde do feito.

Com efeito, cediço que a análise dos embargos de declaração se restringe a verificar no
decisum
a ocorrência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

A despeito das insurgências recursais,
não merecem acolhimento os presentes embargos declaratórios
, porquanto inexistentes,
in casu
, vícios elencados no artigo supramencionado.

Em que pese as alegações da parte embargante,
em detida análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, verifica-se que a matéria foi devidamente enfrentada e debatida no acórdão impugnado, senão veja-se:

Busca o Embargante sanar omissão e contradição no que diz respeito ao fato de ser avaliado durante o estágio probatório em período inferior aos 3 (três) anos (art. 41 da CF) e às ausências ao serviço serem consideradas como efetivo exercício (art. 129 do Estatuto dos Servidores Públicos do Estado).

Prequestiona os artigos arts. 5º, inciso, LV, 41, da CF/1988, as Leis Complementares nºs. 04/90 e 407/2010, para eventual interposição de recursos extraordinários.

Ou seja, insiste acerca da alegação de que sua avaliação se deu em interstício temporal inferior a 3 (três) anos, pelo fato do ex-servidor, ora recorrente, ter sido avaliado nos meses que esteve afastado das funções em virtude de licença médica, o que, entende, afronta ao disposto no artigo 41 da CF. (...)

Ora, ficou claro, tanto na sentença, quanto no acórdão embargado, que o procedimento avaliativo do embargante teve regular processamento, ou seja, atendeu aos ditames constitucionais e legais, sendo inclusive lhe assegurado o contraditório, ampla defesa e todos os recursos a ela inerentes, sempre assistido por defesa técnica.

Compulsando os autos, verifica-se que a decisão expôs os motivos que ensejaram o desprovimento dos aclaratórios.

Vê-se assim que o acórdão não padece de omissão, contradição ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso manejado o inconformismo da embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

A propósito, guardadas as particularidades dos casos, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.
(N.U 1001745-20.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021 [destaquei])

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – PENSIONISTA DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – COBRANÇA DE DIFERENÇA DE PENSÃO – SENTENÇA EXTRA PETITA E PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - NÃO VERIFICAÇÃO – INEXISTÊNCIA – QUESTÃO APRECIADA – EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.

(N.U 1028451-82.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/01/2022, Publicado no DJE 15/02/2022) [destaquei]

Assim, inexistindo o vício apontado deve ser rejeitada a pretensão declaratória agitada.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2022